Tribunal: TJDFT
Processo: 0724187-96.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0724187-96.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO JOSE DE AZEVEDO, ROBSON LUIS DE AZEVEDO APELADO: DIVINO JOSE RIBEIRO D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por Rodrigo José de Azevedo e Robson Luis de Azevedo contra sentença (ID 59810926) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Divino José Ribeiro, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus a restituírem a quantia paga pelo autor, a título de danos materiais, no valor de R$207.800,00 (duzentos e sete mil oitocentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Verifica-se que os apelantes pleiteiam o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e, em razão disso, deixaram de recolher o preparo recursal. Contudo, não foram apresentados elementos probatórios suficientes para aferir a alegada situação de hipossuficiência econômica dos apelantes. Ante o exposto, intimem-se os apelantes para comprovarem a situação de fato que justifique a concessão do benefício da gratuidade de justiça nessa instância recursal, por meio da juntada de: a) comprovantes de rendas próprias referentes aos últimos 3 (três) meses; b) cópias dos extratos bancários de suas titularidades referentes aos últimos 3 (três) meses, devendo ser possível observar, no documento, a identificação da titularidade da conta bancária a qual se referem os extratos; e c) cópias das últimas declarações de imposto de renda. Poderão, facultativamente, recolher o preparo, na forma dos arts. 99, §2o, e 1.007 do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora